Tribunal: TJMT
Processo: 0023834-93.2014.8.11.0055
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0023834-93.2014.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONARDO LEANDRO DA SILVA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Márcia Borges Furlan: Manifestou oralmente pela prescrição da pretensão punitiva.

Processo n. 0023834-93.2014.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Criminal de Tangará da Serra

Apelante: Leonardo Leandro da Silva

Apelada: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
16/08/2022

Ordem na pauta:100

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - ART. 30 DA LEI 11.343/06 - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 30 da Lei 11.343/06 prevê que
“ ́prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.”

Reconhecida a prescrição deve ser declarada extinta a punibilidade do Recorrente, nos termos do artigo 107, IV do CP.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo acusado em face de sentença condenatória que fixou ao apelante uma
pena de 04 (quatro) meses de detenção, pelo delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pleiteia a extinção da punibilidade, ante o reconhecimento da prescrição, nos termos do artigo 30 da Lei 11.343/2006.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões ao recurso, pugnando pela extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inc. IV CP c/c art. 30 da Lei 11.343/2006.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares;

O cerne dos autos, neste momento, cinge-se acerca do reconhecimento, ou não, da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Destaco que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Dá análise dos autos, verifico o decurso do prazo superior a 02 (dois) anos entre a data da publicação da sentença (09/07/2018) e a data deste julgamento, sem ter ocorrido qualquer causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 117 do CP, observando que recebi estes autos em redistribuição na data de 07/06/2022.

No presente caso, aplica-se o disposto no art. 30, da Lei nº 11.343/2006, segundo o qual “
prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal
.”

Dessa forma, há de se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 30, da Lei nº 11.343/2006 e art. 107, IV, do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
e

em consonância com o parecer ministerial
,
proferido oralmente na presente sessão de julgamento,
dou-lhe provimento para
reconhecer a extinção da punibilidade
de Leonardo Leandro da Silva, qualificado nos autos
, em razão da prescrição, nos termos do art. 30 da Lei 11.343/2006.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022